Tribunal: TJES
Processo: 0003980-54.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003980-54.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUAREZ LETAEF JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003980-54.2022.8.08.0011

APELANTE: JUAREZ LETAEF JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: NILDO ULTRAMAR NETO - ES14418

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DANO MORAL. HONORÁRIOS DATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por réu condenado pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei 3.688/41) e do crime de ameaça (art. 147, do Código Penal), no contexto de violência doméstica. Busca-se a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, o afastamento da condenação por danos morais, a concessão da justiça gratuita e a fixação de honorários advocatícios dativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se o depoimento da vítima, corroborado por outros elementos, é suficiente para a condenação por vias de fato e ameaça em contexto doméstico; (ii) avaliar a legalidade do calculo dosimétrico; (iii) estabelecer a possibilidade de afastar a indenização por danos morais fixada na sentença; (iv) determinar o momento processual adequado para a análise do pedido de justiça gratuita; e (v) verificar os critérios para o arbitramento dos honorários do advogado dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em crimes praticados em contexto de violência doméstica, que usualmente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando se apresenta firme e coerente, e corroborada por outros elementos probatórios, como o depoimento de policial que atendeu a ocorrência.

4. O estado de ânimo exaltado ou a ocorrência de discussão acalorada não descaracterizam o crime de ameaça, pois, no ambiente de violência doméstica, tal circunstância pode potencializar o temor da vítima, conferindo maior seriedade à intimidação.

5. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, em conformidade com a teoria da
actio libera in causa
, adotada pelo inciso II do art. 28, do Código Penal, máxime quando não demonstrada a completa incapacidade do agente de entender o caráter ilícito do fato.

6.
No que tange à dosimetria da pena, o pleito de fixação das penas-bases, o juízo
a quo
fixou-as no mínimo legal, não havendo a possibilidade, portanto, de redução. Por sua vez, a
manutenção da condenação a título de danos morais se impõe, pois, nos crimes de violência doméstica, o dano moral é presumido (
in re ipsa
) e a fixação de valor mínimo para reparação é devida quando há pedido expresso da acusação na denúncia, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.

7. O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado na fase de execução da pena, momento adequado para aferir a condição de hipossuficiência do condenado para arcar com as custas processuais.

8. Os honorários do defensor dativo são devidos pelo Estado do Espírito Santo e fixados em R$880,00 (oitocentos e oitenta reais), valor estabelecido com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a simplicidade da causa e o trabalho realizado, em consonância com a tese firmada no Tema nº 984, do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.

A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, conforme a teoria da
actio libera in causa
(inciso II do art. 28 do Código Penal).

É cabível a fixação de valor mínimo a título de danos morais em crimes de violência doméstica, por se tratar de dano
in re ipsa
, desde que haja pedido expresso na denúncia.

O momento processual para aferir a hipossuficiência do condenado para fins de concessão da justiça gratuita é a fase de execução penal.

Os honorários do defensor dativo devem ser fixados com base na equidade e na proporcionalidade, considerando a complexidade do trabalho realizado.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21. Código Penal, arts. 28, II; 91, I; e 147. Código de Processo Penal, art. 387, IV. Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AGRG no AREsp 1444749/AC. STJ, REsp 1675874 / MS. STJ, REsp 1643051/MS (Tema Repetitivo). STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG. STJ, Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC). CNJ, Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero (2021).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003980-54.2022.8.08.0011

APELANTE: JUAREZ LETAEF JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: NILDO ULTRAMAR NETO - ES14418

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JUAREZ LETA
E
F JUNIOR

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim (ID 14617282), por meio da qual fora condenado pela prática da contravenção Penal prevista no art. 21, do Decreto-Lei 3688/41, e do crime previsto no art. 147, do Código Penal, nas circunstâncias da Lei 11.340/06, às penas de 01 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime, inicialmente, aberto.

Nas Razões recursais (ID 14619095), o recorrente pleiteia a absolvição com base na insuficiência probatória. Argumenta que a condenação se baseou exclusivamente na palavra isolada da vítima, desprovida de corroboração por provas efetivas, destacando a inexistência de dolo em sua conduta e as agressões recíprocas entre os envolvidos, ambos sob efeito de álcool. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena com aplicação da sanção mínima legal e afastamento da indenização por danos morais, bem como a fixação de honorários dativos e o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Emerge da denúncia que, no mês de julho de 2022 e em 23 de setembro de 2022, na Avenida Pinheiro Junior, nº 188, Bairro Ibitiquara, em Cachoeiro de Itapemirim, o réu, no âmbito de relação familiar, ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave, bem como praticou vias de fato contra a vítima C. L. N.

Consta dos autos que o réu e a vítima são irmãos e residem no mesmo terreno, mantendo um convívio familiar conturbado, agravado pelo uso de entorpecentes e consumo de bebida alcoólica por parte do acusado. Nesse contexto, em data não especificada do mês de julho de 2022, Juarez teria agredido fisicamente a irmã, desferindo-lhe um soco na região da cabeça. Posteriormente, em 23 de setembro de 2022, proferiu ofensas verbais contra a vítima e a ameaçou de morte, afirmando que iria matá-la.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e

passo à análise do mérito.

A defesa técnica sustenta a inexistência de provas robustas para a condenação, pleiteando a absolvição do réu.

Examinando detidamente as provas constantes dos autos, no entanto, entendo que
a condenação se encontra suficientemente ancorada

A materialidade delitiva está alicerçada no Boletim Unificado (vol. 01, pp. 07/09); no Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência (p. 11) e nos demais elementos informativos constantes dos autos.

A vítima, ouvida em juízo, manteve-se firme e coerente com a narrativa apresentada na fase investigativa, detalhando que o apelante lhe ameaçou e agrediu com um soco na região da cabeça.

Com efeito, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021). Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

Ademais, o Policial Emidio Pereira Silva Junior prestou depoimento em juízo corroborando o depoimento da ofendida, consignando, ainda, a existência de conflito familiar constante gerado pelo réu pelo uso de bebida alcoólica.

A tese de que as ameaças foram proferidas em um contexto de discussão acalorada não desnatura a tipicidade da conduta. Em ambiente de violência doméstica e familiar, o estado de ânimo exaltado do agressor frequentemente potencializa o temor da vítima, conferindo maior seriedade à intimidação. A promessa de um mal injusto e grave, como a morte, proferida por um familiar com histórico de agressividade, possui inegável potencial intimidatório, independentemente de ter ocorrido durante um desentendimento. O temor da vítima foi real, tanto que a levou a procurar a autoridade policial.

Impõe-se ressaltar, ainda, que não há qualquer elemento nos autos que comprove a tese de agressões recíprocas. Ao contrário, o que se extrai do conjunto probatório é um cenário de agressão unilateral, onde o apelante, valendo-se de sua condição, praticou violência física e psíquica contra sua irmã.

Por fim, o argumento de que o uso de álcool e medicamentos afastaria o dolo não se sustenta.

A embriaguez voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal, conforme a teoria da
actio libera in causa
, adotada pelo artigo 28, inciso II, do Código Penal.

Não há, nos autos, prova de que, ao tempo dos fatos, o réu era, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. O apelante, em seu interrogatório policial, afirmou lembrar-se de "que falou algumas bobagens com ela". Além disso, em juízo, conforme destacado pelo juízo
a quo
em sentença, declarou que deu um tapa na irmã, o que denota que não estava com sua capacidade de discernimento completamente suprimida.

Não há que se cogitar, portanto, dúvida sobre a condenação.

No que tange à dosimetria da pena, o pleito de fixação das penas-bases, o juízo
a quo
fixou-as no mínimo legal, não havendo a possibilidade, portanto, de redução.

Em relação aos danos morais fixados, a defesa pugna pelo seu afastamento. O pleito não procede.

Segundo o disposto no 91, inciso I, do Código Penal, um dos efeitos da condenação é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime.

Trata-se de efeito extrapenal genérico e automático, que não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença (Nesse sentido: PRADO, Luiz Regis; NUCCI; Guilherme de Souza
1
)

Por sua vez, o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, preceitua que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Dentro desse contexto, balizada doutrina sustenta que, se realizado o pedido indenizatório na denúncia, é dever do magistrado fixar o valor mínimo da indenização pelo prejuízo suportado, ainda que posteriormente, na esfera cível, o
quantum debeatur
seja reapreciado de modo mais aprofundado.

Por sua vez, há entendimento conferindo natureza
in re ipsa
aos danos morais quando for o caso de crime praticado no âmbito da violência doméstica (STJ, REsp 1675874 / MS. Rel. Min. Rogerio Schetti Cruz. Terceira Seção. Julgado em 28/02/2018. DJe: 08/03/2018). Desse modo, a violação à integridade moral da vítima é presumida, decorrente, tão somente, da prática do ato ilícito.

Além disso, nos autos do REsp 1.643.051/MS, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção da Corte Cidadã pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente de ilícito penal contra a mulher praticado no âmbito doméstico e familiar,
concluindo ser possível o seu arbitramento
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória

(STJ, REsp 1643051/MS. Julgado em 28/02/2018. DJe: 19/4/2018).

Portanto, embora dispensada a necessidade de indicação expressa do quantum pretendido ou de instrução específica, a fixação do valor mínimo para reparação de danos morais em casos de violência doméstica exige pedido expresso na inicial acusatória.

Na hipótese, o Ministério Público formulou pedido expresso na exordial acusatória, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

No que se refere ao benefício da gratuidade da justiça, "o momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução" (STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Finalizando, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado

Nildo Ultramar Neto
(OAB/ES
14.418
)
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Manuel de direito penal. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 748; PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito Penal brasileiro: Parte Geral, volume 1. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 1447.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)